Tribunal: STF
Processo: HC 212380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.2.2022 por Natan Tertuliano Rossi, em benefício de Dayse Lacerda de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.2.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que denegou o Habeas Corpus n. 711.808/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira instância à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo da acusação e majorou a pena para oito anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória, que transitou em julgado em 18.8.2021.



    4. Buscando a absolvição do delito de associação para o tráfico e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 608.250/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 13.12.2021, nos termos seguintes:



    “(...) No caso, a condenação sofrida pela paciente é definitiva, pois, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 18/8/2021; o presente writ, porém, foi impetrado somente em 09/12/2021. Observa-se ainda que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...) 



    No mesmo sentido, a orientação do STF: (...). 



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,' não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.'' 



    Publique-se. Intimem-se”.'



    ' 



    Ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão, a Quinta Turma daquele Tribunal assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada"). 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal, pois “não resta comprovada a associação para o tráfico”, além de não se verificar fundamentação idônea para afastar-se o redutor do tráfico privilegiado.



    Sustenta-se que “a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, e não existem provas concretas de envolvimento com atividade ou organização criminosa”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja a paciente absolvida no delito de associação, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, e seja aplicado o redutor de pena, previsto no artigo 33, 
§ 4º da Lei 13.343/06, com fixação do regime de pena inicial diverso do fechado. Por ocasião do julgamento final, requer seja ratificada a liminar, para conceder a ordem em caráter definitivo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 18.8.2021, antes da presente impetração (23.2.2022). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede o pretendido reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para concluir pela prática do crime de associação para o tráfico e justificar a negativa do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 



    9. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outra acusada, na posse de “24 porções e meio tijolo de maconha, e 14 micro pontos de LSD”, além da “quantia de R$ 495,00, em dinheiro e notas diversas, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, bem como folhas de caderno com anotações referente ao tráfico”.



    11. Na prova produzida no processo e apreciada pelas instâncias ordinárias, revelou-se até mesmo por meio de conversas extraídas dos celulares apreendidos, que as acusadas “estavam associadas de forma estável e permanente para o tráfico ilícito das drogas, não se cuidando de mero e eventual concurso de agentes para a prática isolada de um crime” (fl. 14, doc. 3).



    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos e as circunstâncias concretas do caso para concluir-se configurada a prova do delito de associação criminosa. A pretendida revisão dessa conclusão, como buscado pelo impetrante, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que “não restou comprovada a existência de uma associação criminosa”, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus “não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux.). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. 4. Segundo o acórdão proferido pelo STJ, “diferente do alegado pelo impetrante, inexistia bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32), mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 178.575-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).



    13. Quanto à pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na condenação da paciente pela prática de associação criminosa, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), foi afastada a aplicação do benefício, cuja concessão é vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    “ AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



     



    14. Ao consignar, no julgamento do recurso de apelação da acusação, ser “inviável manter a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que DAYSE foi condenada pela prática do delito de associação ao tráfico”, o Tribunal de Justiça de São Paulo não destoou do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora